Tribunal: TJDFT
Processo: 0710218-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710218-59.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: THOMAS RODRIGUES DA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO EM RELAÇÃO AOS EMBARGADOS. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO DOS EMBARGADOS AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA TERRACAP NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio de publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. 2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. 2.2 Evidenciada está a presença dos atributos que conferem legitimidade ad causam aos embargados para integrar o polo passivo da demanda por figurarem como executados na ação de execução movida pela embargada Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, na qual esta cobra dos executados valores referentes ao financiamento do imóvel objeto do litígio. 3. Consoante o princípio da sucumbência, nos termos dos artigos 82 e 85, ambos do CPC, a sentença condenará o vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. E, ante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas dela decorrentes. 3.1. Caso concreto em que, tendo sido a ausência de registro da transação do imóvel realizada em 1998 pelos embargados/apelantes o fator que motivou o ajuizamento da ação de execução n. 0005460-25.2012.8.07.0018, na qual foi determinada a penhora do imóvel que o embargante pretende desconstituir, é possível atribuir a responsabilidade pela instauração do processo aos embargados/apelantes. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido no dia 16/3/2022, fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.076, segundo o qual, I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 5. Inviável a fixação de honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8o, do CPC, quando o proveito econômico não se mostra inestimável ou irrisório, nem o valor da causa muito baixo, impondo-se ao caso concreto a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Recurso da Terracap não conhecido, porque intempestivo. Recurso dos embargados Associação das Micros e Pequenas Empresas do Núcleo Bandeirante (Ampenub) e Eudaldo Nunes de Alencar conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 5o e 9o, todos da Lei no 11.419/2006, e 246, §1o, e 1.051, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, havendo duplicidade de intimação, em diferentes datas, há de prevalecer aquela realizada pelo portal eletrônico em detrimento da publicação no diário de justiça eletrônico. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento dos artigos 4o, 5o e 9o, todos da Lei no 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no mesmo sentido da tese recursal é o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO ÚLTIMO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5o, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015. 3. Havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita por meio do portal eletrônico, em detrimento daquela realizada pelo Diário da Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). 4. Considera-se intempestivo o recurso na hipótese em que a parte recorrente não junta aos autos documento hábil para comprovar a data de intimação via PJe, não bastando a simples alegação nem a inserção na petição do recurso de print de tela ou de imagem de página extraída da internet. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 6/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003